Tribunal: CARF
Processo: 11610.019467/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.019467/2002-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.880 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2024
Recorrente
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Constada a liquidez e certeza do direito creditório empregado em compensação,
faz-se mister reconhecer a sua existência, na extensão em que se fizerem presentes
tais requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito de crédito adicional, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de direito creditório, oriundo de saldo negativo de
tributo e referente ao ano-calendário 2001, relativamente ao qual houve pedido de restituição
cumulado com declaração de compensação.
Consoante o que dispôs o despacho decisório de fls. 369 e ss, o pedido de
restituição foi deferido parcialmente, ao passo que as compensações declaradas foram
homologadas até o limite do direito creditório reconhecido.
Irresignada, a ora recorrente interpôs a manifestação de inconformidade de fls.
387 e ss.
Acórdão de primeira instância às fls. 445 e ss, pelo qual não se conheceu da peça
de contestação, sob o fundamento de intempestividade da manifestação.
Na ocasião, a autoridade julgadora bem sintetizou a lide, conforme o seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.019467/2002-31
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.880 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.019467/2002-31

(...)
Consoante consignado as fls. 01/03 destes autos, a contribuinte apresentou, em
07.05.2003, mediante formulário em papel, nos termos da IN SRF n° 210, de 2002,
pedido de restituição de parte do saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, apurado no ano-calendário 2001, no valor de R$ 3.516.300,80, cumulado com
a declaração de compensação com a Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social no valor de R$ 5.778.944,40, referente a setembro de 2002.
A Autoridade Fiscal a quo designada para analisar o presente pedido, depois de deduzir
do saldo negativo do IRPJ de 2001, declarado pela contribuinte em R$ 11.107.102,02,
os valores pleiteados nos processos n`'s 11610.016667/2002-32 e 11610.018287/2002-
32, fundados no mesmo direito de crédito, reconheceu, ao final, um saldo credor
remanescente de R$ 2.157.760,47, homologando até esse limite a compensação
declarada.
Notificada do Despacho Decisório em 15.08.2007, consoante "Aviso de Recebimento"
de fls. 376, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 21.09.2008,
conforme protocolo de recebimento de fls. 384, em que alega, em síntese, o quanto se
segue:
(...)
(ix) No mérito, a homologação parcial da compensação relativa ao processo foi
provocada por uma sucessão de equívocos, tanto por parte da Diort, que desconsiderou
a aplicação de juros Selic sobre uma parcela do saldo negativo de IRPJ, como pela
contribuinte, que apresentou pedidos de compensação com erros que levaram à
apuração de diferença na apuração da Cofins;
(x) O saldo remanescente de R$ 2.157.760,47, apurado no despacho decisório, está
incorreto, na medida em que a dedução dos valores de R$ 4.301.888,38 e R$
4.647.453,17 do crédito original de R$ 11.107.102,02 foi efetuada ignorando-se parcela
dos juros Selic sobre o saldo original no período de janeiro a julho (acumulados de
9,37%) e sobre o saldo original remanescente após as duas primeiras compensações nos
períodos de agosto, setembro e outubro (13,73%), procedimento em desacordo com o
AD SRF n° 03/00;
(xi) A Requerente também se equivocou ao preencher seu pedido, pois ao invés de
consignar que o débito da Cofins a ser compensado equivalia a R$ 3.516.300,80,
informou, por um lapso, por seu valor total de R$ 5.778.944,40, informado na Dctf do
3° trimestre de 2002, já pago parcialmente com Darf de R$ 2.262.643,60 (doc. 08),
caracterizando evidente erro de fato que não pode ser objeto de penalização ou
lançamento;
(xi) Assim, prova-se que a Requerente possuía saldo negativo suficiente para quitar o
débito da Cofins e que a exigência fiscal no valor de R$ 3.324.923,42 deve ser
cancelada.
Fora interposto o recurso voluntário de fls. 455 e ss, pelo qual a recorrente logrou
obter a decisão de segunda instância de fls. 489 e ss, que concluiu “por DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso para que a Turma Julgadora de primeira instância, conhecendo a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente e adentrando às questões de
mérito ali tratadas, prolate nova decisão”.
Em novo julgamento de primeira instância, a 1a Turma da DRJ/SPO prolatou o
acórdão no 16-69.976 (fls. 533 e ss), concluindo pela improcedência da manifestação de
inconformidade, em decisão assim ementada:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO EFETUADA ATÉ O
LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO.
Reconhecido um direito creditório contra a Fazenda Pública Nacional, conforme dele
fizer uso o Contribuinte em compensações sucessivas, cabe subtrair do monte original
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.880 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.019467/2002-31

as parcelas assim usadas, sempre garantida a atualização dos saldos sucessivos (de
crédito) até a data de vencimento dos débitos a compensar.
Ciente do feito em 06/11/2015 (fls. 547), a recorrente interpôs, no dia 07 do mês
seguinte, novo recurso voluntário (fls. 577 e ss), de onde é possível extrair o seguinte:
(...)
8. Tendo a Recorrente apurado o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 no
montante de R$ 11.107.102,02 (valor incontroverso), em 13/08/2002, protocolou
primeiro pedido de restituição cumulado com pedido de compensação (PA no
11610.016667/2002-32), visando a compensação do débito de PIS/COFINS no
montante de R$ 4.301.888,38, relativo ao período de apuração de julho/2002.
9. Já em 12/09/2002, a Recorrente protocolou novo pedido de compensação (PA no
11610.018287/2002-32), visando, agora, a compensação do débito de PIS/COFINS no
montante de R$ 4.647.453,17, relativo ao período de apuração de agosto/2002.
10. Note-se I. Conselheiros, apenas para que não haja dúvidas a esse respeito, as
compensações supracitadas, controladas sob os PAs no (i) 11610.016667/2002-32 e (ii)
11610.018287/2002-32, foram devida e oportunamente analisadas e homologadas pela
RFB, conforme, inclusive, restou expressamente reconhecido na própria decisão
recorrida.
Pois bem.
11. Após a realização dos dois primeiros pedidos de compensações, a Recorrente,
visando utilizar o montante remanescente do Saldo Negativo apurado no ano de 2001,
protocolou, em 15/10/2002, novo pedido de compensação, visando à compensação do
débito de COFINS no montante de R$ 3.516.300,80, relativo ao período de apuração de
setembro/2002, o qual, desafortunadamente, não foi homologado pela RFB, por suposta
ausência de saldo credor.
12. Ocorre I. Conselheiros, tal como demonstrado pela Recorrente ao longo do Processo
Administrativo, atualizando-se o valor do Saldo Negativo mediante aplicação da Taxa
Selic até a data dos protocolos dos pedidos de restituição/compensação, não restam
dúvidas de que o valor remanescente utilizado é plenamente suficiente para compensar
o débito de COFINS apurado em Setembro/02.
(...)
14. Conforme asseverado pelo Nobre Julgador de 1a instância, o valor apurado a título
de Saldo Negativo pela Recorrente teria sido corrigido no tempo desde a data de seu
nascimento (31/12/2001), até as datas de vencimento dos débitos que se pretendiam
extinguir.
15. Tal procedimento, frise-se, aplicação de juros (Taxa SELIC) sobre o saldo original
do crédito tributário, está em consonância com o Ato Declaratório SRF no 03/00.
Confiar-se:
(...)
17. Ora, I. Conselheiros, a despeito da D. DRJ colacionar aos autos os extratos que
demonstram os efeitos da aplicação da Taxa Selic sobre os valores compensados, nota-
se, na verdade, que a os valores apontados pela decisão proferida não são os valores
efetivamente compensados, notadamente o período de Julho/02, controlado pelo
Processo Administrativo no 11610.016667/2002-32, o que certamente, levou à
conclusão equivocada por parte da Turma Julgadora sobre a insuficiência do crédito
tributário utilizado na compensação ora analisada.
(...)
21. Ora, ainda que a RFB tenha, de fato, considerado os efeitos da Taxa Selic sobre os
saldos remanescentes a título de Saldo Negativo para cada uma das compensações
realizadas, os equívocos apontados nos montantes efetivamente compensados,
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.880 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.019467/2002-31

certamente, levaram à equivocada não homologação da presente compensação, o que,
não pode (e não deve!) prosperar.
(...)
Culminou, a peça de defesa, com pedidos de diligência e de reconhecimento
integral do direito creditório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Passando-se ao mérito, assinale-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, observando-se o disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, e demais normas que
tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão
administrativa à data do encaminhamento da declaração de compensação.
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa PER/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento.
Constatada pela RFB durante do prazo de cinco anos a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da
não-homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de trinta
dias, contado da ciência do procedimento.
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda, apresentar recurso
voluntário contra a decisão que julgar improcedente aquela contestação. Num e noutro caso, o
ônus da prova é da recorrente, por disposição do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do
artigo 36 da Lei no 9.784/99.
No caso ora examinado, a recorrente efetuou pedido de restituição cumulado com
declarações de compensação, com fundamento em saldo negativo de tributo. As compensações
foram parcialmente homologadas pela Fazenda porque, embora tenha ocorrido o reconhecimento
integral do valor nominal do crédito, as atualizações monetárias não teriam sido suficientes para
a plena extinção dos débitos.
Pois bem.
O saldo negativo de IRPJ em questão, em valor nominal (em 31/12/2001),
montava R$ 11.107.102,02 (conforme DIPJ do período) e foi totalmente reconhecido, conforme
relatório de diligência (fls. 290 e ss):
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.880 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.019467/2002-31

Diante do exposto acima e considerando não ter sido confirmado a ocorrência das
irregularidades apontadas no Despacho da DIORT/DERAT/SPO que possibilitariam
alteração dos valores declarados pelo contribuinte em sua DIPJ do exercício de 2002,
ano-calendário
de
2001,
propomos
o
retorno
do
presente
processo
à
EQITD/DIORT/DERAT/SPO para prosseguimento.
A constatação acima foi confirmada pela autoridade fiscal prolatora do despacho
decisório, nos seguintes termos:
8. Como resultado da diligência efetuada pela DEFIC/SPO foi juntado ao processo o
relatório de fls. 288/291. Nele o auditor responsável verificou que o contribuinte
procedeu corretamente em relação aos pontos levantados por esta DIORT em sua
solicitação de diligência.
9. O contribuinte não efetuou nenhum recolhimento de IR por estimativa (código 2362)
por ter encontrado base de cálculo negativa em todos os meses.
10. A DIPJ 2002 apresenta um total de R$ 11.107.102,02 (onze milhões, cento e sete
mil, cento e dois reais e dois centavos) de IRRF, que foi totalmente identificado nas
declarações efetuadas pelas fontes pagadoras em DIRF.
Tal crédito foi consumido, nesta ordem, para a compensação dos seguintes
tributos:
 PIS e Cofins de julho de 2002, demandando crédito no valor nominal total
de R$ 4.301.888,38 para extinção de débitos que somavam R$
4.725.205,51, com DComp entregue em 13/08/2002 e autuada no processo
no 11610.016667/2002-32;
 PIS e Cofins de agosto de 2002, demandando crédito no valor nominal
total de R$ 4.647.453,17 para extinção de débitos que somavam este
mesmo valor, com DComp entregue em 12/09/2002 e autuada no processo
no 11610.018287/2002-32;
 Cofins de setembro de 2002, demandando crédito no valor nominal total
de R$ 3.516.300,80 para extinção de débitos que somavam R$
5.778.944,40, com DComp entregue em 15/10/2002 (fls. 03/04) e autuada
no presente processo.
Ao proceder a análise do crédito residual para o presente processo, a autoridade
fiscal manifestou-se conforme o racional a seguir transcrito, com o qual a decisão recorrida
concordou:
19. Considerando que o contribuinte não apurou IRPJ a pagar no ano-calendário 2001 e
que teve antecipação de IRRF no montante de R$ 11.107.102,02 (onze milhões, cento e
sete mil, cento e dois reais e dois centavos), este valor é considerado saldo credor de
IRPJ (linha 18 da ficha 12A da DIPJ 2002);
20. Considerando que todos os pontos de dúvida levantados por esta DIORT foram
esclarecidos pela diligência efetuada pela DEFIC/SPO;
21. Considerando que o valor declarado como IRRF na linha 13 da ficha 12A da DIPJ
2002 foi totalmente identificado na declaração das fontes pagadoras em DIRF e que a
respectiva receita foi totalmente oferecida à tributação;
22. Considerando que o contribuinte solicitou restituição referente ao montante de R$
3.516.300,80 (três milhões, quinhentos e dezesseis mil e trezentos reais e oitenta
centavos);
23. Considerando que o contribuinte não efetuou compensação sem processo com base
no crédito ora analisado (fls. 363/365);
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.880 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.019467/2002-31

24. Considerando que no processo 11610.016667/2002-32 (fls. 347/354), que trata do
mesmo crédito, o contribuinte solicitou a restituição no montante de R$ 4.301.888,38
(quatro milhões, trezentos e um mil, oitocentos e oitenta e oito réais e trinta e oito
centavos), e que no processo 11610.018287/2002-32 (fls. 355/362), que também trata
do mesmo crédito, o contribuinte solicitou a restituição no montante de R$ 4.647.453,17
(quatro milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e cinqüenta e três reais e
dezessete centavos), só lhe resta, então, um saldo credor de R$_2.157.760,41 (dois
milhões, cento e cinqüenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e sete
centavos), o que não é suficiente para cobrir o valor solicitado no pedido de restituição
deste processo;
A partir de tal conclusão, os R$ 2.157.760,41 foram atualizados para R$
2.454.020,65, que, retirados do débito de R$ 5.778.944,40, deixou um saldo de débito de R$
3.324.923,75. É o que exibe o “extrato de processo” de fls. 382.
A autoridade julgadora recorrida fez constar de seu voto imagens esclarecedoras
acerca do consumo do direito creditório.
Às fls. 542, é possível perceber que: (i) para a compensação de PIS (julho/2002),
o valor nominal do crédito consumido foi R$ 966.429,11; (ii) já para a compensação de Cofins
(julho/2002), o valor nominal do crédito consumido foi R$ 3.293.966,82. O somatório dessas
parcelas (R$ 4.260.395,93) é, por conseguinte, inferior, aos R$ 4.301.888,38 ofertados pelo
sujeito passivo na declaração de compensação, fazendo surgir um saldo disponível adicional de
R$ 41.492,45 (= R$ 4.301.888,38 – R$ 4.260.395,93).
Também às fls. 542, é possível perceber que: (i) para a compensação de PIS
(agosto/2002), o valor nominal do crédito consumido foi R$ 736.652,00; (ii) já para a
compensação de Cofins (agosto/2002), o valor nominal do crédito consumido foi R$
3.399.932,66. O somatório dessas parcelas (R$ 4.136.584,66) é, por conseguinte, inferior, aos R$
4.647.453,17 ofertados pelo sujeito passivo na declaração de compensação, fazendo surgir um
saldo disponível adicional de R$ 510.868,51 (= R$ 4.647.453,17 – R$ 4.136.584,66).
De tal modo, é preciso observar que, ao concluir que, homologadas as
compensações dos autos 11610.016667/2002-32 e 11610.018287/2002-32, para o sujeito passivo
“só lhe resta, então, um saldo credor de R$_2.157.760,41”, a autoridade fiscal baseou-se nas
parcelas do direito creditório nominalmente ofertadas pelo sujeito passivo nas DComp, e não
aquelas efetivamente consumidas.
Sendo assim, em adição ao já reconhecido no despacho decisório, também
compõe o valor nominal do direito creditório o montante de R$ 552.360,96 (= R$ 510.868,51 +
R$ 41.492,45)
Conclusão
Ante o exposto, dou PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para
reconhecer, além dos R$_2.157.760,41 reconhecidos no despacho decisório e mantidos pela
DRJ, a parcela adicional de direito creditório no montante de R$ 552.360,96.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.880 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.019467/2002-31

Fl. 613
DF CARF MF
Original